Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-88.2012.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000100-88.2012.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: LATICINIO FLOR DO CAMPO LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 921 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente, sob o argumento de que transcorreu prazo superior ao prescricional sem localização de bens penhoráveis ou citação dos executados. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, em regime de Incidente de Assunção de Competência, firmou o entendimento de que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição". 3. No caso dos autos, não houve a intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição antes da prolação da sentença, o que, por si só, já configura nulidade do julgado por violação ao contraditório. 4. Ademais, nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição". 5. Compulsando os autos, verifica-se que o exequente diligenciou regularmente, manifestando-se sempre que intimado e requerendo providências para localização dos devedores e de bens, sendo que a demora na efetivação das diligências decorreu exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário, que levou anos para cumprir despachos proferidos. 6. O procedimento previsto no art. 921 do CPC não foi observado, pois não houve a formal suspensão do processo por um ano, com subsequente arquivamento e contagem do prazo prescricional após intimação do exequente sobre a não localização de bens. 7. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0000100-88.2012.8.05.0043, originários da Vara Única da Comarca de Canavieiras, figurando como Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelados, LATICÍNIO FLOR DO CAMPO LTDA, NADIA MENEZES TEIXEIRA, ANA MENEZES TEIXEIRA e EDVALDO ALVES TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA